Tribunal: TJBA
Processo: 8047621-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047621-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA PRAXEDES RODRIGUES CHEQUER registrado(a) civilmente como TATIANA PRAXEDES RODRIGUES CHEQUER

Advogado(s)
:
JACQUELINE MEIRELES VALIENSE

AGRAVADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO ORDINÁRIO PARA O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR DE OPTAR PELO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES PÚBLICAS (UNEB/UESB).
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA. QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE (CID F32.2) E REPERCUSSÃO NO NÚCLEO FAMILIAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À PROTEÇÃO À FAMÍLIA (CF, ARTS. 6º, 196, 205, 206, I, 208, V E 226). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 49 DA LDB E DA LEI Nº 9.536/96. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO PARA RATIFICAR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO RITO ORDINÁRIO E A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA E MATRÍCULA DA AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA MATRICULADA NO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), POLO DE SALVADOR, PARA O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB), OBSERVADOS OS REQUISITOS CURRICULARES E O HISTÓRICO ACADÊMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A parte recorrente pretende a concessão de medida liminar para determinar a manutenção da tramitação da presente demanda no rito ordinário, bem como para que seja determinada a imediata transferência e matrícula da requerente que se encontra matriculada no curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), polo de Salvador, para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), observados os requisitos curriculares e o histórico acadêmico.

2 – Impõe destacar que o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor que pode ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum se assim entender pertinente. Portanto, ao Julgador é vedado a conversão, de ofício, do rito comum escolhido pela demandante para o rito do Juizado Especial previsto na Lei n.º 9.099/95.

3 – As especificidades do caso concreto evidenciam a possibilidade de produção de prova testemunhal e pericial para comprovação do direito controvertido, razão pela qual não se coaduna com a sistemática dos Juizados Especiais.

4 – No que concerne ao pleito liminar para que seja determinada a imediata transferência e matrícula da agravante no curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista.

5 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que sobejou evidenciada a gravidade da doença que acomete a recorrente. A Médica Psiquiátrica que a acompanha, Dra. Ana Piedade Lobo Moreira Saback, destacou que a paciente TATIANA PRAXEDES RODRIGUES CHEQUER possui quadro clínico de depressão (CID F32.2), apresentando
“pensamentos suicidas, chorosa, insone, fragilizada emocionalmente”, razão pela qual se encontra "em uso de medicações psicotrópicas destacando"
. A referida Médica destacou também que o filho adolescente da paciente vem enfrentando "sintomas depressivos e isolamento social" por conta da ausência materna, concluindo pela necessidade, em caráter de urgência, da transferência da autora para a cidade de Vitória da Conquista, a fim de que a mesma possa estar na presença de familiares durante o tratamento psiquiátrico, conforme se observa através do Relatório Médico constante no ID 68077632.

6 - Diante desse quadro, reconhecido em caráter liminar a real necessidade do retorno da agravante ao convívio com a sua família, de forma a permitir a prestação do indispensável auxílio e o acompanhamento do tratamento de depressão, sendo certo que da proximidade dos seus entes queridos, aliado à frequência do curso escolhido – Medicina –, certamente advirão benefícios para a saúde da autora/agravante, porventura a sua cura.

7 – Outrossim, restou demonstrado em juízo de cognição própria deste momento processual, o perigo de dano porque, como mencionado alhures, a recorrente vem sofrendo com os sintomas da depressão, sendo recomendada a companhia familiar com o intuito de evitar o agravamento do estado de saúde.

8 – De acordo com a legislação aplicável ao tema, artigo 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentado pela Lei nº 9.536/96, não haveria o direito da agravante obter judicialmente a transferência compulsória, mesmo sendo entre Universidades Públicas, pois somente se pode deferir este direito quando dentro das hipóteses legais. Entretanto, deve admitir-se a concessão de transferência compulsória em casos excepcionais, inclusive relacionados a problemas de saúde, porquanto necessária uma interpretação extensiva da legislação, ponderando com outros princípios básicos garantidos pela Constituição Federal de 1988, como o direito à saúde, educação, à unidade familiar, etc. Em tais casos, deve-se sempre analisar as circunstâncias fáticas para se avaliar a real necessidade da concessão da tutela jurisdicional em sentido não previsto expressamente no texto da norma.

9 – Registre-se que o pedido ora em análise encontra guarida também no direito à saúde e à proteção à família, nos termos do artigo 196 e 226, caput e §8º, ambos da Constituição Federal.

10 – Nestas condições, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado, por estarem presentes a fumaça do bom direito conforme fundamentos supracitados, bem como o perigo da demora evidenciado pela condição de saúde crítica que se encontra a recorrente, onde a continuidade de sua permanência em um ambiente distante de sua família pode resultar em um agravamento irreversível de sua patologia.

11 – Recurso conhecido e provido, determinando a manutenção da tramitação da presente demanda no rito ordinário, bem como para determinar que a agravada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE proceda a imediata transferência e matrícula da agravante que se encontra matriculada no curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), polo de Salvador, para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), observados os requisitos curriculares e o histórico acadêmico, ratificando
a medida liminar concedida anteriormente conforme
(ID 72642042).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8047621-02.2024.8.05.0000, originário da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista – BA, agravante TATIANA PRAXEDES RODRIGUES CHEQUER e agravada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III